Tribunal: TJPA
Processo: 0012268-73.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012268-73.2017.8.14.0051
APELANTE: ROSA DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA.
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE TOTAL, SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO, A UNANIMIDADE.

1. De acordo com o art. 42, da Lei 8.213/91, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

2.Cabimento do benefício, no caso.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Reexame Necessário
nº
0012268-73.2017.8.14.0051

da Comarca de
Santarém
/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença, com Pedido de Tutela Antecipada c/c Aposentadoria por Invalidez, interposta por
ROSA DE JESUS ARAÚJO DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou procedente o pedido, condenando o requerido reestabelecer o auxílio doença em favor da autora.

Em suma, a exordial esclarece que a autora recebeu benefício doença por lesões na coluna, radiculite, lombalgia, artrose degenerativa e progressiva, sendo suspenso em 2015 mesmo que ainda se encontre incapacitada para o trabalho. Informa que os atestados médicos juntados aos autos, apresentam dores na lombar, incapacidade de abaixar-se ou de segurar qualquer peso.

Relata que fez diversos pedidos administrativos, que não foram levados em consideração. Requer a concessão do benefício, o pagamento retroativo desde a data em que foi cessado o auxílio doença, e a designação de perícia médica.

O Juízo de Piso prolatou sentença julgando procedente a ação, condenando o requerido a conceder a autora o benefício de auxílio-doença acidentário convertido em aposentadoria, e pagar as parcelas vencidas, por considerar ser a lesão incapacitante para a atividade laborativa habitualmente prestada pela demandante.

Os autos subiram em sede de reexame necessário.

Coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar o
custos legis
de 2º grau, o representante ministerial, posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do Reexame Necessário.

É o relatório

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou procedente o pedido, condenando o requerido a conceder a autora o benefício de auxílio-doença acidentário convertido em aposentadoria, por considerar ser a lesão incapacitante para a atividade laborativa prestada pela interessada.

Compulsando os autos verifico que a sentença do MM. Juízo de Piso não merece reforma,
devendo ser confirmada em todos os seus termos
, conforme veremos a seguir.

O
Laudo Médico Pericial é bem claro quando conclui que a autora está incapacitada para atividade laborativa para o exercício da atividade habitual, só seria possível sua reabilitação com um serviço eficaz e eficiente. No entanto, é importante considerar que a autora já possui mais de 50 anos e pouca instrução técnica, tornando impossível seu aproveitamento em atividades diversas, eis que sempre manteve seu sustento com trabalho braçal.

Vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIB. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, na forma da Lei nº 8.213/91: 1)
auxílio-doença (art. 59)
: a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias; 2) aposentadoria por invalidez (art. 42): além dos itens a e b, descritos precedentemente, ser o segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Alega o autor que em meados de maio de 2000, começando a sentir algumas dores, principalmente no braço direito e na coluna, administrativamente requereu o auxílio-doença previdenciário, o que foi indeferido. Persistindo os problemas de saúde, novamente protocolou pedido de beneficio, sendo-lhe dessa vez concedido pelo período de 21/03/2001 a 08/10/2004. 3. Não há controvérsia nos autos acerca da qualidade de segurado e do cumprimento de carência. 4. No que se refere à incapacidade, a médica perita diagnosticou o autor como sendo portador de leucemia mielóide aguda, considerando-o total e permanentemente incapaz para o exercício de atividades laborativas. 5. Para que o segurado seja aposentado por invalidez, a lei previdenciária exige a presença de incapacidade para o exercício de qualquer atividade ou trabalho que lhe assegure a subsistência. Destarte, tal incapacidade deve ser total e permanente, não se restringindo apenas ao exercício da atividade habitual exercida por ele. 6. Com efeito, se a perita foi taxativa em afirmar que o autor não poderá se reabilitar independentemente do acompanhamento médico e da ingestão de medicação, resta patente que foram preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. 7. Em relação à data de início do benefício sorte não assiste ao INSS. De acordo com a perícia médica judicial, o diagnóstico da doença do autor foi realizado no ano de 2000 e não havendo sido constatado qualquer outra dor ou problema de saúde, tem-se que desde aquela ocasião a incapacidade já existia. Soma-se a isso o fato de já ter havido concessão administrativa do benefício auxílio-doença com início em 21/03/2001. 8. DIB mantida no dia seguinte à cessação do auxílio-doença administrativamente concedido (09/10/2004), não se havendo falar em modificação da sentença quanto ao ponto. 9. Os honorários advocatícios também devem ser mantidos visto que fixados em conformidade com a súmula 111 do STJ e o art. 20, § 4º do CPC. 10. Apelação do INSS e remessa oficial desprovidas. (TRF-1 - AC: 00298844520094019199 0029884-45.2009.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL GUILHERME FABIANO JULIEN DE REZENDE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 09/11/2015 e-DJF1 P. 722)

Portanto, considerando ter sido a decisão de piso proferida de acordo com os parâmetros legais e a jurisprudência assente, não vislumbro motivos que ensejem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHECO DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020